Tribunal: TJPA
Processo: 0001764-95.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001764-95.2013.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: BASILIO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO
RESP Nº 1.495.146
(TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por
BASÍLIO DOS SANTOS OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial, cuja parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$ 2.200,00 referente ao mês de dezembro e 13º salário do ano de 2012, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.

P.R.I

Óbidos/PA, 11 de outubro de 2017.

CLEMILTON SALOMO DE OLIVEIRA

JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

A municipalidade interpôs recurso de apelação (id. 2690609 – págs. 1/9), suscitando, em suma, o não cabimento de condenação ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário, pois o contrato de trabalho em questão é de excepcional interesse público, não havendo previsão para pagamento de tal verba, portanto.

Alega também que comprovou o pagamento do salário do mês de dezembro do ano de 2012.

Defende ainda ter havido um contrato nulo, não cabendo o pagamento de qualquer verba trabalhista, bem como impugna os capítulos da sentença referentes aos juros moratórios e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2690610 – págs. 1/3, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (id. 27006551 – pág. 1), tendo o órgão ministerial, contudo, se eximido de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 2777514 – págs. 1/2).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se o ora apelado, servidor público da municipalidade de Óbidos, faz jus ao recebimento do salário do mês de dezembro e do 13º salário do ano de 2012.

Aduz o apelante que deve ser declarada a improcedência do pedido, face a ocorrência de nulidade na contratação do apelado, assim como por já ter sido pago as verbas pleiteadas.

Compulsando os autos, tenho como certo ser incontroverso que o apelado exerceu o cargo comissionado junto ao recorrente (Secretário Adjunto - Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Integração Rural), como testifica o histórico funcional constante do id. 2690605 – pág. 3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso V, prevê a contratação de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, entre uma das exceções à regra da necessária contratação de pessoal sob o crivo do concurso público, por parte da Administração, não havendo que se falar em nulidade do contrato.

Tratando, portanto, de vínculo de natureza jurídico-administrativo é assegurado ao servidor comissionado os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como o pagamento de salários e do 13º salário,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;”

Por outro lado, como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, tem-se que ele suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas sim pela ausência de demonstração de seu direito.

Na espécie, o autor, ora apelado, demonstrou, no id. 2690605 – pág.3, que foi contratado para o exercício de cargo comissionado, no cargo de Secretário Adjunto, lotada na Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Integração Rural, não tendo recebido integralmente seus proventos referente ao mês de dezembro de 2012, mais o 13º salário do referido ano.

Ora, a alegação de não recebimento de salários é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos, mediante o regular recibo de quitação. Afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos, impossível.

Nesse ponto, o ente municipal não trouxe aos autos comprovantes de pagamento das parcelas pretendidas e não há como se exigir do apelado que fizesse prova de fato negativo, vez que impossível comprovar que não recebeu os valores constantes do pedido inicial.

Nesta senda, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Assim, se o insurgente comprovou que efetivamente prestou serviço à municipalidade (id. 2690605 – pág.3), o silêncio do Município consolida o entendimento de que razão assiste ao ora apelado.

Destarte, cabia, repita-se, à municipalidade o ônus de produzir provas que pudessem ensejar o afastamento da pretensão deduzida em juízo pelo autor da demanda. Nesse sentido dispõe o art.
373
do Novo
Código de Processo Civil
, ao tratar do ônus da prova:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O Município, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença
a quo
deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade. Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao ônus probatório em demandas semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -VENCIMENTOS NÃO QUITADOS - SERVIÇOS PRESTADOS -VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE -RECURSO NÃO PROVIDO

1. Ainda que a cobrança não tenha observado as formalidades de autorização, empenho e quitação, uma vez comprovada a prestação dos serviços sem a quitação correspondente, é devido o pagamento dos valores faltantes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. A prova do pagamento da remuneração da servidora recai sobre o Município (art. 333, II, CR/88), não sendo exigível se impor, à autora, prova de fato negativo.

3. Manutenção da verba honorária sucumbencial, arbitrada em consonância com o art. 20, §§ 3º, e 4º do CPC.

4. Recurso não provido. (Apelação Cível 1.0105.13.010097-4/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/2/2014, publicação da sumula em 11/3/2014)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE BUGRE -GRATIFICAÇÃO NATALINA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, DO CPC - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - PRELIMINAR REJEITADA - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Deixando o Município de comprovar fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento do 13º salário do ano de 2012, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do CPC, deve ele ser condenado a pagá-lo, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

- Majoração dos honorários advocatícios.

- Pedido julgado procedente. Preliminar rejeitada. Segundo recurso desprovido. Primeira apelação parcialmente provida. (Apelação Cível 1.0309.13.000615-3/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/2/2014, publicação da sumula em 10/3/2014)

SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS EM ATRASO. PROVA DE FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ENCARGO DO ONERADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1.
Em ações de cobranças de salários de servidor público, incumbe à Municipalidade a prova de fato impeditivo do direito do autor. 2. Cabe a parte a quem compete o ônus da prova promover os meios necessários a sua obtenção.
3. A novel redação do art. 1º-F da Lei
9.494
/97 tem aplicabilidade imediata, o que conduz à aplicação, no caso concreto, do percentual de 6% ao ano até junho de 2009 e, a partir dessa data, a incidência uma única vez do índice oficial de rendimento da caderneta de poupança. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (TJ/MA – Apelação Cível n.º 30.243/2011 – Quarta Câmara Cível, Relator Des. Paulo Velten, publicado em 08 de março de 2011). (Grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU - ART.
333
,
II
, DO
CPC
. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. A intervenção da Procuradoria Geral de Justiça sana a ausência de intervenção do Ministério Público de primeiro grau quando não há prejuízo. Litígio que versa sobre interesses patrimoniais disponíveis, dos quais não sobressai interesse público a exigir a intervenção ministerial. Preliminar rejeitada. 2
. Comprovado o vínculo funcional, o pagamento dos salários e do terço de férias é obrigação da municipalidade, em atenção às regras do ordenamento jurídico vigente e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
333
,
II
, do
CPC
, não sendo caso de se acolher alegações de quem não comprovou estar quite com o trabalhador que consigo litiga
. 4. Juros moratórios a serem computados de acordo com a nova redação do artigo
1º
- F da Lei nº.
9.494
/97. Sentença mantida em todos os seus termos, exceto quanto à fixação dos juros. 5. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível, 27.226/2011, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, Data do Ementário: 29.02.2012) (Grifo nosso)

Quanto ao pedido de minoração para 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Sendo procedentes os pedidos do autor, cabe a condenação nas verbas advocatícias.

No caso dos autos, verifica-se que o valor de 15% sobre a condenação, que corresponde a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), resultará no valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais), quantia que, já se mostrando ínfima, não se mostra razoável minorá-la.

Em relação à incidência dos juros moratórios, é importante tecer alguns comentários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do leading case REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos
juros moratórios
segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês
; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Quanto à correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), conforme os precedentes judiciais acima citados.

Portanto, neste ponto, assiste razão a Fazenda Municipal apelante

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Óbidos, somente para estabelecer que os juros moratórios sejam calculados com base no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/11/2020